Tribunal: TJDFT
Processo: 0002027-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002027-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HERCULES BONIFACIO FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Atualmente, a COORPRE está efetuando o pagamento em ordem cronológica de precatórios inclusos no orçamento de 2004. Hoje, o presente precatório ocupa a posição n. 20.658 da lista cronológica de pagamento. Dessa forma, no momento, não há nenhum valor disponível para transferência ao juízo sucessório. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (processo n. 0724813-06.2018.8.07.0016), dando-lhe ciência da presente decisão. Confiro a esta decisão força de ofício. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios